Tribunal: TJMT
Processo: 1013865-06.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013865-06.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Depósito Prévio ao Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL - CNPJ: 03.739.175/0006-18 (JUIZO RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL - CNPJ: 03.739.175/0006-18 (RECORRIDO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO – 2.500 UPFMT (LIMITE REGULAMENTAR) – ARTIGO 1.031 do RICMS – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. Consoante entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.

2. Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a ratificação da sentença reexaminada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No. 1013865-06.2019.8.11.0041

INTERESSADOS
: COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Coabra Cooperativa Agro Industrial do Centro Oeste do Brasil contra ato ilegal atribuído ao Secretário Adjunto de Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, concedeu a segurança vindicada, confirmando a liminar inicialmente deferida, “reconhecendo a inaplicabilidade do art. 1.031, §1o, I, do RICMS, que não pode ser servir de motivo para a não admissão de Recurso Voluntário, determinando que a autoridade impetrada receba-o e julgue-o, e, salvo se por outro motivo não lhe caiba a admissão, seja esse apreciado no prazo legal, ficando, neste ínterim, suspensa a exigibilidade do crédito tributário que impugna”.

Sem recurso voluntário (id. 80743572).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença reexaminada (id. 81198980).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Coabra Cooperativa Agro Industrial do Centro Oeste do Brasil contra ato ilegal atribuído ao Secretário Adjunto de Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, concedeu a segurança vindicada, confirmando a liminar inicialmente deferida, “reconhecendo a inaplicabilidade do art. 1.031, §1o, I, do RICMS, que não pode ser servir de motivo para a não admissão de Recurso Voluntário, determinando que a autoridade impetrada receba-o e julgue-o, e, salvo se por outro motivo não lhe caiba a admissão, seja esse apreciado no prazo legal, ficando, neste ínterim, suspensa a exigibilidade do crédito tributário que impugna”.

Extrai-se dos autos que, o impetrante teve lavrado contra si o DAR 999/03.014.357-41, referente ao ICMS Garantido Integral, valor este que foi lançado em sua corrente fiscal, ainda que o débito estivesse sendo discutido na esfera administrativa.

Que diante da instituição do crédito tributário apurado em R$56.174,32 (cinquenta e seis mil, cento e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos), e da impugnação que apresentou na via administrativa, o fisco estadual em julgamento monocrático de primeira instância, ocorrido em 28 de fevereiro de 2019, concluiu que a DAR deveria ser parcialmente mantida, reduzindo o valor para R$ R$42.826,15 (quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e quinze centavos), que deveria ser lançado na conta corrente fiscal da impetrante (id 19125575).

Ainda inconformado com o montante final, interpôs Recurso Voluntário junto à SEFAZ/MT, em 25-3-2019, por meio do e-process no 5624153/2019, o qual foi inadmitido sumariamente sob o fundamento de que o crédito tributário possui valor inferior a 2.500 UPFMT, nos termos do inciso I do §1o do art. 1.031 do RICMS/2014, o que motivou a interposição do Mandado de Segurança.

O pedido de liminar foi deferido (id. 19164704), de modo a abranger a admissão do Recurso Voluntário, encaminhando-o ao órgão competente para análise do mérito das alegações, e a suspensão da exigibilidade do crédito a que diz respeito, até a análise definitiva do mérito do processo administrativo referenciado.

Notificada, a autoridade coatora apresentou manifestação por meio de seu órgão de representação jurídica, qual seja, Procuradoria Geral do Estado, oportunidade em que consignou o cumprimento da liminar e pugnou pela extinção do feito sem resolução de mérito, já que a prestação jurisdicional não seria mais necessária; ou que os pedidos fossem denegados. Sua tese de defesa baseou-se, em síntese, na inexistência do cerceamento de defesa e a impossibilidade de reconhecimento “ex officio” da declaração de inconstitucionalidade de norma estadual.

Ao final, sobreveio sentença concessiva da ordem vindicada.

Pois bem.

Extrai-se da análise dos autos que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no processo, não merecendo qualquer tipo de reparo.

É cediço que, em relação à inadmissão do recurso administrativo em razão do crédito impugnado não alcançar o limite mínimo de valor para o seu recebimento, esta e. Corte de Justiça tem se manifestado no sentido de ser ilegal tal imposição, sob o fundamento de que viola o duplo grau de jurisdição administrativo.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO – 2500 UPFMT – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Não se mostra razoável a norma que limita o valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.

(TJ-MT 10137488320178110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 8-2-2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16-2-2021).

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — RECURSO ADMINISTRATIVO INADMITIDO — VALOR ABAIXO DE 2. 500 UPFMT (Limite regulamentar) — ART. 1031 do RICMS — ILEGALIDADE — OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — SENTENÇA RATIFICADA.

Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo. Se a CF/88 enuncia que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (art. 5o, II) e que “aos litigantes em processo administrativo são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (art. 5o, LV), resulta ilegítimo limitar-se o conhecimento de recurso administrativo, com base em valor de alçada pelo RICMS/MT. Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada, que concedeu a segurança.

(TJ-MT 10185092620188110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 29-3-2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 6-4-2021).

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONTA CORRENTE FISCAL – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO - 2500 UPFMT (Limite regulamentar) – (1031 do RICMS) – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO- NULIDADE DOS DEBITOS FORMALIZADOS – IMPOSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE – SENTENÇA RATIFICADA.

1. [...] Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.

2. A impugnação administrativa do crédito tributário suspende a sua exigibilidade até a apreciação definitiva do recurso [...].

(TJMT - N.U 0008401-57.2015.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11-9-2017, publicado no DJE 23-2-2018).

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, bem como a violação do direito líquido e certo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a sentença nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021